Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718645-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre o cabimento do recurso contra despacho de mero expediente o qual determinou o esclarecimento das partes. Inexiste comando judicial declinando da competência. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator